Tribunal: TJSP
Processo: 1035636-21.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento em parte dos períodos pleiteados. Fazenda

Ementa:
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento em parte dos períodos pleiteados. Fazenda Estadual que não demonstrou os motivos de prevalência do relatório do DPME sobre as conclusões do laudo pericial. Atestado e relatório médico circunstanciado que permitem concluir pela necessidade da licença também quanto ao período excluído pelo laudo e pela sentença. Artigo 5o da Lei Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do dispositivo, para créditos não tributários, no tocante aos critérios de correção monetária. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947 – tema 810). Sentença de procedência parcial. Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos, recurso da autora provido para julgar o pedido integralmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1035636-21.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelada/apelante RITA MARIA DE CASSIA FORNARI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado, e deram provimento ao recurso
da autora, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 14/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO 1035636-21.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTES/APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO; RITA MARIA DE
CASSIA FORNARI; JUÍZO EX OFFICIO
JUIZ: FAUSTO JOSÉ MARTINS SEABRA
SERVIDORA. Professora da rede estadual. Licença para
tratamento de saúde indeferida pela Administração
Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e
consequente concessão da licença nos dias registrados
como de falta, com a restituição das importâncias
descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que
concluiu pela necessidade do afastamento em parte dos
períodos
pleiteados.
Fazenda
Estadual
que
não
demonstrou os motivos de prevalência do relatório do
DPME sobre as conclusões do laudo pericial. Atestado e
relatório médico circunstanciado que permitem concluir
pela necessidade da licença também quanto ao período
excluído pelo laudo e pela sentença. Artigo 5o da Lei
Federal no 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação
ao art. 1o-F da Lei 9.494/97. Inconstitucionalidade do
dispositivo, para créditos não tributários, no tocante aos
critérios de correção monetária. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal (RE 870.947
tema 810).
Sentença de procedência parcial. Recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado não providos, recurso
da autora provido para julgar o pedido integralmente
procedente.
A r. sentença julgou procedente em parte ação ajuizada por
professora da rede estadual de ensino para condenar a Fazenda do Estado a
conceder-lhe licença para tratamento de saúde nos períodos de 01.08.2017 a
30.08.2017 e de 13.09.2017 a 12.10.2017, proceder à regularização da
frequência e restituir os descontos salariais, corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E e acrescidos de juros nos termos da Lei no 12.703/2012
(fls. 224/227).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além do reexame necessário, as partes apelaram
(fls. 230/240, 242/248).
A Fazenda do Estado alega, em síntese, que a verificação
das condições físicas/mentais dos servidores para a concessão de licença
para tratamento de saúde é competência exclusiva do órgão médico oficial
(art. 191 do Estatuto), o DPME, nos termos do Decreto 29.180/88, de modo
que o parecer emitido pelo referido órgão deve prevalecer. Acrescenta que a
prova pericial não infirmou a conclusão do parecer. Afirma que a revisão de
atos administrativos pela via judicial configura ingerência do Poder
Judiciário que viola o princípio da separação dos Poderes. Assevera a
regularidade dos descontos, que foram efetuados em razão das faltas da
servidora, com base no art. 110 do Estatuto dos Funcionários Públicos do
Estado de São Paulo. Quanto ao índice de correção monetária, sustenta que
o afastamento da Lei 11.960/09 no tocante à condenação da Fazenda do
Estado no período que antecede o requisitório fere a segurança jurídica.
Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente,
ou sejam alterados os critérios de correção monetária para aplicação integral
da Lei 11.960/2009.
A autora alega que o pedido de ser julgado procedente
também quanto ao período de 10.10.2017 a 14.12.2017. Sustenta que os
demais elementos dos autos são suficientes para demonstrar que estava
incapacitada para o trabalho também naquele interregno. Pede o provimento
do recurso para que a ação seja julgada totalmente procedente.
Recursos
tempestivos
e
respondidos
(fls. 252/255,
257/264).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os elementos dos autos são suficientes para comprovar a
incapacidade temporária laborativa da autora decorrente das patologias
apontadas na inicial, nos períodos de 01.08.2017 a 30.08.2017, de
13.09.2017 a 12.10.2017 e de 10.10.2017 a 14.12.2017, pedidos de licença
saúde indeferidos pela ré.
Os relatórios de fls. 21/22 e 25/26, emitidos em 13.09.2017
e 1.08.2017 por médica de UBS, atestam ser ela acometida de cardiopatia,
hipertensão arterial, diabetes mellitus e “problemas relacionados com o
emprego - Z56”. Os relatórios afirmam, também, que a paciente “deve
ausentar-se de suas atividades para tratamento”.
Realizada perícia médica determinada pelo Juízo, o laudo
concluiu que se justificam os afastamentos nos períodos de 13.09.2017 a
12.09.2017 e de 1;08;2017 a 30.08.2017 (fl. 215). Quanto ao período de
10.10.2017 a 14.12.2017, o laudo pericial indica que “não ficou claro, pois
não possui relatório médico especificando o quadro da paciente e sim um
atestado de 60 dias com CID de depressão”.
Em que pese a afirmação do perito, vê-se que a inicial foi
instruída com relatório de médico relativo ao quadro de saúde da autora no
período mencionado. O relatório de fls. 40/41, emitido em 3.11.2017 por
médico psiquiatra particular, atesta que a autora apresentava “sintomas
compatíveis com quadro psíquico F.32 [episódios depressivos]” e “com
baixa autoestima, desmotivação, prejuízo volitivo e interferência no
funcionamento social, laboral”. Afirma, ainda, que “o sentimento mórbido
tem repercutido sobre a psique gerando desajuste funcional”. O atestado de
fl. 39 e o relatório de fls. 40/41 demonstram que a autora estava
incapacitada para o trabalho também naquele período.
Os documentos de fls. 74/75 demonstram que ela já gozou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
diversas licenças para cuidar da saúde, entre 2002 e 2018, o que corrobora a
conclusão de que a servidora é acometida por patologias de caráter
contínuo.
Não se ignora que o DPME concluiu pela desnecessidade
das licenças saúde. Contudo, a Fazenda do Estado de São Paulo apenas
insistiu na prevalência da perícia médica realizada pelo supracitado
departamento, sem apontar os motivos pelos quais o parecer daquele órgão
da administração deve prevalecer sobre as conclusões do médico
especialista que acompanha o tratamento da autora e do laudo pericial do
IMESC.
O conjunto de elementos dos autos aponta para a existência
de quadro patológico incapacitante da autora, presente nos períodos para os
quais lhe foram negadas as licenças saúde 01.08.2017 a 30.08.2017, de
13.09.2017 a 12.10.2017 e de 10.10.2017 a 14.12.2017. É de rigor a
procedência do pedido.
Não se trata, evidentemente, de ignorar o princípio da
separação dos Poderes (art. 2o da Constituição Federal), mas apenas de
garantir o direito da servidora de gozar a licença saúde prevista em lei, uma
vez constatada patologia incapacitante nos períodos em discussão nos autos.
Também decidiu com acerto a sentença ao condenar a ré à
regularização da frequência e restituição dos descontos nos vencimentos,
uma vez que a ausência da servidora não configurou mera falta
desmotivada. Não há que falar em desconto dos dias não trabalhados.
Quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária,
no RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017, em sede de
repercussão geral (tema 810), a Corte fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Diante do consignado, não podem ser adotados os critérios
de correção monetária contidos na Lei no 11.960/2009. Ressalte-se que em
03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria, rejeitou os embargos de
declaração opostos contra o acórdão do RE no 870.947/SE e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, de modo que não mais subsiste o
efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz Fux. Correta, portanto, a
sentença, que afastou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9494/97, com a redação
que lhe foi dada pela Lei Federal n. 11.960/09, apenas no tocante à correção
monetária e determinou a utilização do índice IPCA-E.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devidos pela Fazenda do Estado
devem ser majorados. Eles devem ser fixados no valor médio dos patamares
legais correspondentes (art. 85, § 3o e incisos, CPC), em percentuais que
serão definidos com a liquidação da sentença (art. 85, § 4o, II, CPC).
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e
voluntário da Fazenda do Estado, e dou provimento ao recurso da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para julgar o pedido procedente também no tocante ao período de
10/10/2017 a 14/12/2017, majorada a verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR